Tribunal: STF
Processo: Rcl 53211
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Antônio João da Silva e outros em face de ato do Juiz o Trabalho da 12ª Vara do Trabalho de Fortaleza realizado nos Autos nº 0127700-25.2008.5.07.0012. A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 828-MC, de minha relatoria.



    2. O presente feito é manifestamente inviável. O ato reclamado, consistente em mandado de desocupação e imissão na posse, decorre de ordem determinada em decisão de 04.02.2020, a qual reiterou despacho de 15.06.2018 (cf. consulta ao sítio eletrônico do TRT), antes, portanto, da medida liminar proferida na ADPF 828-MC. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 43.954-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 48.909-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



     



    3. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



     



          Publique-se.



     



          Brasília, 06 de maio de 2022.



     



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator